Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738332-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: PEDRO IVO GUIMARAES POVOA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se o apelante, Banco do Brasil S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO